Tribunal: TJDFT
Processo: 0748066-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE FRANQUIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. ARTIGOS 14 E 25, § 1o, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade ad causam da agravante para integrar a relação jurídica processual estabelecida nos presentes autos.
3. Convém observar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. As regras previstas no art. 7o, parágrafo único, em composição com as do art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. 3.2. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos da regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a reparação dos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço ou por informações insuficientes e inadequadas sobre sua utilização e riscos.
4. Verificada a natureza consumerista da relação negocial estabelecida entre as partes, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na respectiva prestação, ainda que não tenham celebrado negócio jurídico diretamente com o consumidor, de acordo com os artigos 14 e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso em deslinde, a despeito de ter a recorrente afirmado a inexistência de vínculo negocial direto com o consumidor, verifica-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, nas relações de consumo, a franqueadora responde solidariamente pelos defeitos dos serviços prestados pelas unidades franqueadas.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.